Tribunal: TJES
Processo: 0015137-02.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015137-02.2014.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
APELADO: CINDIA ALVES DE PAULA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, embora a ação de cobrança tenha sido ajuizada em 31/7/2014, dentro, portanto, do prazo quinquenal, a citação só ocorreu na data de 12/9/2017 (certidão - fl. 62). Assim, mesmo que o despacho que ordenou a citação tenha ocorrido dentro do prazo de 05 anos, certo é que a citação só ocorreu muito tempo depois, o que não favorece a tese recursal, nos termos dos §§1º e 2º, do art. 240, do CPC.

2. Segundo o STJ
“A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.”
(AgInt na AR n. 4.405/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

3. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de cobrança, por reputar “
patente a ocorrência da prescrição
”. Ao final, condenou a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em seu recurso, a apelante pretende a reforma da sentença, a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para prosseguimento, sustentando, basicamente, a ausência de prescrição, a pretexto de que (I) a demanda foi ajuizada, em 1º/8/2014, dentro do prazo legal de 05 anos para cobrança das mensalidades (agosto a dezembro de 2009), nos termos do art. 206, §5º, I, Código Civil, (ii) o despacho que ordenou a citação também se deu dentro do ferido prazo quinquenal, de modo que houve a interrupção da prescrição, (iii) a apelante sempre foi diligente para realizar a citação.

Contrarrazões apresentadas, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que, na origem, Escola São Geraldo ajuizou ação de cobrança, em 31/7/2014 em desfavor de Cindia Alves de Paula, objetivando vê-la condenada ao pagamento de 05 (cinco) mensalidades decorrentes dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009, inadimplidas do contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre as partes.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência de prescrição para o exercício da pretensão autoral, firmado, em essência, no seguinte fundamento:

“
Pretende a requerente a condenação da requerida ao pagamento das mensalidades dos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2009, que totalizam o valor de R$ 4,210,64(quatro mil duzentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), atualizado até a data de ajuizamento da demanda.

Ocorre que, considerando que a última mensalidade, cobrada venceu em 10 de dezembro de 2009, a ação foi ajuizada em 31 de julho de 2014 e a parte ré só foi citada em 14 de setembro de 2017 (fls. 59-v), patente a ocorrência da prescrição, na medida em que não houve interrupção de seu prazo de fluência.

Isto porque, consoante o Código de Processo Civil a citação válida que interrompe a prescrição, a qual, em se tratando de ação de cobrança de mensalidade
é
quinquenal, nos termos do artigo 206, 5°, inciso I do Código Civil”

Em que pese a insurgência recursal, não vejo como dissentir do desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau.

Afinal, embora a ação de cobrança tenha sido ajuizada em 31/7/2014, dentro, portanto, do prazo quinquenal, certo é que a citação só ocorreu na data de 12/9/2017 (certidão - fl. 62). Assim, mesmo que o despacho que ordenou a citação tenha ocorrido dentro do prazo de 05 anos, certo é que a citação só ocorreu muito tempo depois, o que não favorece a tese recursal, nos termos dos §§1º e 2º, do art. 240, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva.

2. Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado - atualmente é subtenente da PM - e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier - RJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt na AR n. 4.405/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Ante ao exposto,
nego

provimento
ao recurso, majorando a condenação da apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa (CPC, §11, art. 85).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 23/05/2023

Voto para acompanhar.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o voto de relatoria pelo desprovimento do recurso. É como voto.